Tribunal: TJDFT
Processo: 0700237-09.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. DOSIMETRIA. CRITÉRIOS NORTEADORES NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES EM LINHA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. CONCURSO FORMAL. CRITÉRIO OBJETIVO. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de ser “plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes" (AgRg no REsp n. 1.551.168/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 2/3/2016) (...). (AgRg no HC 603.344/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020). 1.1. No caso, em face da duplicidade de causas de aumento (concurso de pessoas e emprego de arma branca), correta a utilização de uma delas para majorar a pena-base.
2. De acordo com a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 158, a incidência das circunstâncias atenuantes genéricas não pode conduzir à redução da reprimenda abaixo do mínimo legal.
3. No caso em exame, verificado que os delitos foram praticados no mesmo contexto fático e por intermédio de ação única, resta configurado o concurso formal de crimes, na forma do art. 70 do Código Penal. 3.1. Na hipótese, considerando a ocorrência de três crimes, correta a majoração da pena mais grave na fração de 1/5.
4. A prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto fixado na sentença, desde que motivada e mediante adequação da segregação cautelar ao regime estabelecido (AgRg no HC n. 783.309/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). 4.1 No caso, o juiz sentenciante motivou de forma satisfatória a manutenção da reprimenda cautelar, pois presentes os pressupostos dos artigos 312 do CPP, sobretudo a gravidade concreta da conduta.
5. Recurso conhecido e desprovido.